Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADJUDICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que afirmou a competência do juízo de origem para decidir sobre a destinação de bens constritos nos autos. A agravante sustenta que, por existir penhora no rosto dos autos determinada em processo diverso, caberia ao juízo que ordenou essa constrição deliberar sobre a destinação do bem, inclusive quanto ao pedido de adjudicação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de penhora no rosto dos autos, determinada em processo diverso, desloca para o juízo que a ordenou a competência para deliberar sobre a destinação e os atos expropriatórios dos bens constritos na execução de origem.
III. Razões de decidir
3. A penhora no rosto dos autos possui natureza assecuratória. Ela resguarda crédito ou direito eventual que possa resultar de outro processo. O deferimento da constrição não implica apreensão efetiva do bem, mas mera afetação à futura expropriação e criação de preferência para o respectivo exequente.
4. A existência da penhora não transfere, por si só, ao juízo que a determinou a prática dos atos executivos e expropriatórios no processo em que se encontram os bens ou valores penhorados. Compete ao juízo da execução conduzir a marcha executiva e apreciar pedido de adjudicação, sem prejuízo do dever de resguardar a eficácia da constrição regularmente comunicada.
5. A eventual adjudicação não afasta as constrições anteriormente incidentes sobre o crédito correspondente. O ato expropriatório apenas converte em bem determinado a utilidade econômica vinculada ao crédito perseguido. Os seus efeitos patrimoniais devem observar a ordem de preferência já constituída.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 860.
Acórdão(s) relevante(s): STJ, REsp 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019.